Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-13.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003111-13.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[LAMEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 33.712.902/0001-00 (APELANTE), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E CAMIONETE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA (ART.373, II, CPC). DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inobstante os veículos policiais tenham preferência de passagem (art. 29, VII1, do Código de Trânsito Brasileiro), esta preferência não é absoluta, cabendo ao condutor adotar as cautelas necessárias.

2.

Considerando que ao caso incide a Responsabilidade Objetiva, e que
o Ente não trouxe prova que pudesse romper com o nexo causal (art.373, II, CPC), resta configurado o dever do Estado de Mato Grosso em reparar o recorrido pelos danos aos quais deu causa.

3.

Valor arbitrado por danos materiais dentro da proporcionalidade e razoabilidade, observados os
transtornos advindos da colisão.

4.

Índices para atualização do débito fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6
ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação de danos por acidente de transito n° 1003111-13.2016.8.11.0040
, ajuizada por LAMEIRA & CIA LTDA-ME, e condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.860 (dez mil, oitocentos e sessenta reais) a título de danos materiais em virtude da colisão entre a camionete de propriedade do apelado com a viatura da Polícia Militar, no dia 16/05/2016.

O recorrente alega que inexiste responsabilidade civil atribuível ao Estado, pois a viatura estava devidamente acionada, com os sinais sonoros e o giroflex ligados, alternativamente, requereu que seja reconhecida a culpa concorrente do apelado, diminuindo-se o valor da indenização em, ao menos 50%.

Pugna também pela aplicação dos juros no porcentual de 0,5% ao mês a partir da citação e a correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n.º 11.960/2009, em 39.06.2009, a partir de então, incide a taxa referencial – TR.

As contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido (933614).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que, nos

autos da
Ação de Reparação de danos por acidente de transito n° 1003111-13.2016.8.11.0040,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 10.860 (dez mil, oitocentos e sessenta reais) a título de danos materiais, mais honorários advocatícios correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A ação de reparação de danos é baseada em suposto ilícito atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO, que segundo o recorrido na peça inaugural “
Na fatídica data de 16 de maio de 2016, por volta das 14h45min, o veículo do recorrido, conduzido por Antonio Carlos Lameira, estava parado na rotatória da BR 163, Km. 753, aguardando a passagem de veículos para prosseguir, quando, repentinamente, a viatura da Policia Militar veio na contramão e se chocou frontalmente à camionete do recorrido, causando danos de pequena/media monta
.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O artigo 37, § 6º, da CF, sedimentou o posicionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Nesse contexto, o Poder Público ao gerar, ainda que, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Vejamos o que prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
:

“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Inobstante os veículos policiais tenham preferência de passagem, conforme se extrai da regra do art. 29, VII1, do Código de Trânsito Brasileiro, esta preferência não é absoluta.

Nesse sentido é a lição de Arnaldo Rizzardo (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 124):

“As disposições que prevêem a prioridade de passagem não são arbitrárias, não possuindo o condutor total liberdade ao dirigir. Devem passar pelos cruzamentos com velocidade reduzida e com indispensáveis cuidados de segurança, obedecendo, sobretudo, as demais normas de circulação (alínea d, do inciso VII do art. 29 do CTB).

Assim, não se encontram os motoristas desses veículos isentos de responsabilidade nos acidentes que provocam, embora transportem doentes em perigo de vida ou estejam na perseguição de um criminoso, buscando garantir a segurança da população. Apesar das normas que dão especial proteção e certas garantias, não ficam eximidas da responsabilidade as manobras imprudentes e desrespeitosas dos motoristas mesmo que se encontrem praticando serviço de grande relevância, como aliás, vem sendo decidido: “Acidente de trânsito. Indenização. Reparação de danos causados por colisão de veículos. Motorista de ambulância que em velocidade excessiva desrespeita semáforo, colidindo com táxi que estava transpondo, já na metade do cruzamento. Culpa comprovada com prova testemunhal. Irrelevância de estar conduzindo paciente gravemente enfermo. Falta da necessária cautela.”

Embora a viatura estivesse realizando diligências, tal situação não autorizava que o policial/motorista deixasse de adotar as cautelas necessárias.

Considerando que ao caso incide a Responsabilidade Objetiva, e que
o Ente não faz qualquer prova suficiente que pudesse romper com o nexo causal, resta, portanto, o dever do Estado de Mato Grosso em reparar o recorrido pelos danos aos quais deu causa.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DA VIATURA POLICIAL COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tratando-se de responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos termos do disposto no artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. No caso dos autos, a conduta danosa praticada pela Administração consistiu na colisão, pela viatura de polícia, que estava em perseguição na via pública, na traseira do veículo de propriedade do autor, que trafegava normalmente. Conforme bem exposto pelo juízo sentenciante, do conjunto probatório produzido nos autos, é possível depreender que a colisão dos veículos não se deu em decorrência de derrapagem da viatura, mas sim, em virtude da única batida realizada pelo motorista da viatura na traseira do veículo do autor, o que reafirma o dever objetivo de indenizar da Administração Pública, e afasta... a ocorrência de qualquer excludente. Assim, na forma do artigo
46
da Lei nº
9.099
/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007617798, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 23/05/2018).

Quanto ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 10.860,00 (dez mil, oitocentos e sessenta reais) fixado a título de danos materiais mostra-se condizente com os transtornos advindos da colisão.

Considerando que o julgamento do Tema 810/STF, e sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020